Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738047-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FENIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação monitória ajuizada contra a agravante por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, pela qual declarou a nulidade da citação e a superação do vício processual pelo comparecimento espontâneo da recorrente, além de declarar exaurido o prazo para apresentação de embargos à monitoria, constituindo título executivo representativo da dívida vindicada na inicial pela agravada. Alega a agravante, em síntese, ser indevida a conclusão contida na decisão recorrida, no sentido de que restou suprida a falta de citação pelo comparecimento espontâneo nos autos, pois a procuração concedida ao advogado que peticionou em seu nome não continha poderes para receber citação. Aduz que o art. 105 do CPC não confere à procuração para o foro em geral poderes para que o advogado receba citação em nome da parte, exigindo-se previsão especifica nesse sentido no corpo do mandato, concluindo que "a simples juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos não gera, portanto, o conhecimento espontâneo do réu e afasta a aplicação da norma do art. 105 e do art. 239, §1o, do CPC, ambos do CPC." Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e destaca a presença dos pressupostos para suspensão dos efeitos da decisão agravada, destacando risco de dano irreparável em razão da determinação da prática de atos de expropriação patrimonial em seu desfavor, além de ressaltar que o valor da dívida ultrapassa a cifra dos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo que seja obstada a realização de atos expropriatórios em face de seu patrimônio, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso "de sorte a reformar a citada decisão, determinando a reabertura do prazo para apresentação de embargos e a intimação pessoal da agravante". Preparo regular no ID 31052296. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar demonstrada, ao menos nesta análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. A insurgência recursal envolve a aferição da aplicabilidade do art. 239, §1o, do CPC, que dispõe que o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos supre a exigência de citação pessoal, passando a fluir do comparecimento o prazo para apresentação das vias defensivas previstas na legislação processual. Confira-se a propósito o referido dispositivo legal: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Diante dessa previsão normativa, verifica-se haver diversas situações de comparecimento espontâneo que podem, ou não, ensejar o suprimento da citação pessoal. Dentre essas hipóteses se enquadra às situações versadas na jurisprudência mencionada nas razões recursais pela agravante, quando ocorre apenas a habilitação do advogado para acesso aos autos, munido de procuração sem poderes para receber a citação, tratando-se de situação que, de fato, não enseja a constatação de que foi suprido o ato citatório. Contudo, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. Assim, constatado que a parte ré demonstrou ciência inequívoca da ação, viabilizando pleno direito de defesa, entende-se como tendo sido atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado seja destituído de poderes para recebê-la. Sobre o tema, confira-se a lição do iminente processualista DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “Interessante questão nesse tocante diz respeito à juntada de procuração sem poderes específicos para o advogado receber citação. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nesse caso não estará configurado o comparecimento espontâneo, mas o tribunal o admite desde que fique evidenciada a ciência da parte da existência da ação e que sejam praticados atos de preparação ou de efetiva defesa.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 8a ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 553) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. (...) (AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018) No caso dos autos, em uma análise preliminar, verifica-se provável a manutenção do entendimento deduzido na sentença, considerando suprida a citação pelo comparecimento espontâneo da agravante, ainda que seu advogado não possua poderes específicos para receber citação, pois há indícios de que a recorrente tinha ciência inequívoca da ação monitória movida em seu desfavor. Com efeito, apesar de não constar do instrumento de mandato poderes para que o advogado receba citação em nome de sua constituinte, trata-se de procuração outorgada especificamente para defesa dos interesses da agravante, "nos autos do processo de n. 072096-35.2020.8.07.0003 em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia" (ID 31052294). Ou seja, o recorrente concedeu ao seu patrono poderes específicos para defesa de seus interesses nos autos de origem, denotando pleno conhecimento da existência da ação. Ademais, verifica-se infundada a alegação sustentada no recurso, no sentido de que o patrono da recorrente promoveu "a simples juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos. Com efeito, verifica-se na manifestação de ID 31052294 que a agravante peticionou suscitando a nulidade da citação por carta com aviso de recebimento, apresentando extenso arrazoado sobre as diligências realizadas no curso do processo, denotando pleno conhecimento do processado nos autos de origem. Ademais, a alegação de que o comparecimento espontâneo não supriu a citação por falta de poderes específicos do advogado é contraditória com a alegação deduzida pela própria recorrente no bojo do aludido petitório. Com efeito, além de poderes específicos para representação processual nos autos de origem e de ter demonstrado pleno conhecimento do conteúdo do processo, a petição de ID 31052294 declara expressamente que a agravante teve conhecimento da ação mediante consulta à certidão negativa, promovendo o comparecimento espontâneo para suprir a citação de dar início ao prazo para apresentação de defesa, confira-se: "De se registrar que a peticionante ao realizar a consulta junto ao site deste tribunal, tomou ciência desta ação e espontaneamente compareceu aos autos no dia 07/10/21 (tirou certidão de Nada Consta em 09/10, para fins de fomentar a contestação que está sendo confeccionada). Tal comparecimento, assim, deve ser considerado como o ato correspondente e válido para citação e, partir daí, iniciado o prazo para defesa dela. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, considerando, prima facie, o comparecimento espontâneo com manifestação de ciência inequívoca da ação pela agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator